Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710354-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda Lenovo Comercial e Distribuição Ltda Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda Embargados: Distrito Federal Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda Lenovo Comercial e Distribuição Ltda Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 27820249) e pelas sociedades empresárias Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada, Lenovo Comercial e Distribuição Limitada e Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda (Id. 27868007) contra o acórdão (Id. 27538075) que deu provimento ao agravo interno manejado pelas sociedades empresárias, ora embargantes (Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda, Lenovo Comercial e Distribuição Ltda e Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda), e julgou prejudicado o recurso manejado pelo Distrito Federal. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as sociedades empresárias embargadas Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda, Lenovo Comercial e Distribuição Ltda e Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda no prazo de 5 (cinco) dias. Ao Distrito Federal para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator